Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703652-94.2023.8.07.0005 Número do processo na origem: 0703652-94.2023.8.07.0005 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o cessionário a comprovar nos autos que a cessão de direitos refere-se ao contrato juntado à inicial. Observe-se que o número do contrato citado no documento ID 57563060, p. 87, não é mencionado nos documentos carreados na peça vestibular. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora